Tribunal: STF
Processo: AI 767214
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. ART. 5º, LIV E LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o condão de prequestionar a matéria, é inviável o recurso, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que traz à Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.